Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706517-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE FERREIRA SILVA, ALDA FERREIRA SILVA BUENO, ANESIO BUENO PEIXOTO, CLAUDIA FERREIRA SILVA, GERALDA FERREIRA SILVA, ARNALDO RODRIGUES COSTA, JANETHE FERREIRA SILVA APELADO: IZABEL FERREIRA SILVA, LUCIMAR FERREIRA SILVA, EDMAR FERREIRA SILVA, DALILA FERREIRA SILVA, SANSAO FERREIRA DE SOUSA, SANDRO MARTINS FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID.13410311) interposta por ELAINE FERREIRA SILVA E OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na qual foi indeferida a petição inicial da ação ajuizada pelos ora Apelantes, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485,I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo sem análise do mérito. Os Apelantes não juntaram comprovante que confirme deferimento de gratuidade de Justiça, tampouco comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intimem-se os Apelantes, no prazo 5 (cinco) dias, para juntar aos autos cópia de decisão que defere a assistência judiciária gratuita ou para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 14:55:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador